Tribunal: STF
Processo: HC 72132
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE
PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.
- Não constitui nulidade processual o fato de o réu haver
sido citado no próprio dia designado para a realização de seu
interrogatório judicial, notadamente se, atendendo a esse
chamamento, compareceu perante o órgão processante, respondeu
voluntariamente à inquirição e, sempre sem qualquer restrição,
trouxe aos autos a sua própria versão concernente ao evento
delituoso.
A circunstância de a citação haver ocorrido no próprio dia
do interrogatório judicial não constitui, por si só, ato capaz de
infirmar a validade formal do processo penal de conhecimento, exceto
quando demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo para o réu, ou
para a sua defesa.
- A ausência de defensor no interrogatório judicial do réu
não invalida o processo, eis que o ordenamento positivo não exige,
para efeito de realização desse ato processual - que não está
sujeito ao princípio do contraditório - a obrigatória presença do
advogado. Precedentes.